Tribunal: STF
Processo: Rcl 6034
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. ATO DE IMPROBIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL.
   CONFIGURAÇÃO COMO CRIME DE RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZ
   MONOCRÁTICO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AUSÊNCIA DE
   IDENTIDADE MATERIAL COM OS PARADIGMAS INVOCADOS. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Os paradigmas invocados pelo agravante dizem
   respeito à estipulação da competência desta Suprema Corte, para
   processar e julgar os crimes de responsabilidade cometidos por
   Ministros de Estado.
II - O STF tem entendido, nessas hipóteses,
   que os atos de improbidade administrativa devem ser
   caracterizados como crime de responsabilidade.
III - Na espécie,
   trata-se de prefeito municipal processado por atos de
   improbidade administrativa que entende ser de competência
   originária do Tribunal de Justiça local, e não do juiz
   monocrático, o processamento e julgamento do feito.
IV - Não há
   identidade material entre o caso sob exame e as decisões
   invocadas como paradigma.
V - Agravo improvido.